Tribunal: TJDFT
Processo: 0703826-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI No 11.343/2006. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente indiciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.
2. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, a ausência de justa causa para sua instauração.
2.1. Presentes indícios suficientes acerca da materialidade e autoria delitivas, não há falar em trancamento do inquérito.
3. A análise dos argumentos da defesa acerca da ausência de indícios suficientes de autoria exige incursão probatória, insuscetível na via estreita do habeas corpus.
4. Ordem denegada.